Tribunal: CARF
Processo: 10380.011610/2006-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Rocha Paura
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.011610/2006-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.606 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
AGROPECUARIA ABEL MARTINS NETO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2002
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento,
exceto se a preliminar de tempestividade for suscitada em Recurso Voluntário,
situação em que será cabível o julgamento desta matéria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, apensas em relação à questão de arguição de tempestividade da
impugnação e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto, Marcelo Rocha Paura e Fabiana
Okchstein Kelbert.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Auto de Infração (e-fls. 6/16), lavrado em 23/11/2006, em
desfavor do recorrente acima citado, na qual a autoridade fiscal em procedimento fiscal de
verificação do cumprimento das obrigações tributárias, relativo ao exercício de 2002, resultou
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.011610/2006-69
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.606 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.011610/2006-69

em lançamento de ofício contendo a infração de área de pastagens declarada não comprovada,
sendo cientificada do procedimento, em 07/12/2006, conforme AR (e-fls. 32).
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 19/24), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos extraídos do relatório do julgamento anterior:
- que foi notificado do Auto de Infração em 19/02/2007 conforme recibo
constante do documento SEDEX;
- que o procedimento fiscal considera ter sido o contribuinte intimado, na boa e
legal forma, em 08/11/2006, mas até apresente data não consta qualquer prova de
regular ciência do sujeito passivo no que diga respeito ao Termo de Intimação Fiscal;
- que acredita que citada intimação foi feita a pessoa diversa e estranha ao
presente processo.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 11-24.837 (e-fls. 193/203), os membros da 1a Turma de
Julgamento, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife (PE), por
unanimidade de votos, não conheceu da impugnação interposta pelo contribuinte, por
intempestividade e, do voto da relatora a quo, podemos destacar o seguinte:
In casu, verifica-se que o contribuinte questiona a tempestividade da
impugnação interposta, estando perfeitamente caracterizada a hipótese prevista no
dispositivo normativo acima citado, fato este que enseja o pronunciamento desta
instância julgadora.
Ocorre que o questionamento do contribuinte acerca da tempestividade da
petição de fls. 20/90 não tem como prosperar, pelas razões expostas a seguir.
Cabe trazer o art. 15, do Decreto n° 70.235, de 1972, que rege o processo
administrativo fiscal, do qual se socorre o impugnante, alegando ter sido notificado do
Auto de Infração em 19/02/2007 conforme recibo constante do documento SEDEX.
...
O documento SEDEX a que se refere a autuada na realidade trata-se de cópia de
envelope do Serviço Público Federal sem referência ao conteúdo, fl. 22.
A autuada foi notificada do Auto de Infração em 07/12/2006 como comprova o
Aviso de Recebimento — AR com declaração de conteúdo contendo "Auto de
Infração —ITR/2002 Oficio n° 760/2006/DRF/FOR", assinado e constando o n°
documento de identificação do recebedor, fl. 15.
Reza o art. 16, em seu parágrafo 4°, do referido Decreto que, a juntada de
provas, por parte do impugnante, se dá juntamente com a impugnação, havendo
exceção para alguns casos, conforme se verifica a seguir.
...
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.606 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.011610/2006-69

Da leitura do dispositivo legal supra transcrito, depreende-se que somente com a
ocorrência de um dos acontecimentos acima enumerados é que se permite a juntada
de provas pelo contribuinte posteriormente à sua impugnação.
O fato alegado pela autuada, de que o procedimento fiscal considera ter sido o
contribuinte intimado, na boa e legal forma, em 08/11/2006, mas até a presente data
não consta qualquer prova de regular ciência do sujeito passivo no que diga respeito
ao Termo de Intimação Fiscal, além de não ter base legal não corresponde aos fatos
reais uma vez que a contribuinte foi intimada, para apresentar esclarecimentos e
documentos constantes do Termo de Intimação Fiscal, fl. 08, no endereço Fazenda
Lagoa do Serrote S/N zona rural, Morada Nova — CE, em 08/11/2006 conforme
Aviso de Recebimento — AR com declaração de conteúdo contendo "Termo de
Intimação — ITR/2002", assinado e constando o n° documento de identificação do
recebedor, fl. 09.
Assim, além do contribuinte não comprovar um dos acontecimentos previstos
no art. 16 retro transcrito, para que tenha direito a apresentação de provas após a
entrega da impugnação, não apresentou contestação, impugnação, dentro do prazo
legal. Assim, indefiro o pedido de "dilatação de prazo para apresentação do recurso e
apresentação do requerido no Termo de Intimação Fiscal".
Tendo o contribuinte recebido o auto de infração por AR sem divergência de
identificação e domicílio fiscal, há de se considerar como intimado, mesmo que
assinado por pessoa diferente do autuado.
Sendo a impugnação intempestiva, não resta instaurada a fase litigiosa do
procedimento.
...
Logo, resta cabalmente demonstrado que a petição de fls. 20/90, protocolizada
no dia 15/03/2007, foi apresentada após o prazo de trinta dias previsto no art. 15 do
Decreto n° 70.235/1972, e, assim, não instaura o litígio e não merece apreciação.
Deixo, portanto, de tomar conhecimento das demais alegações, face à
intempestividade referida.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
215/219), arguindo a tempestividade de sua impugnação e contestando a manutenção do
lançamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade e Escopo do Julgamento
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.606 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.011610/2006-69

O recurso é tempestivo, sendo interposto contra decisão de primeira instância, que
não conheceu da impugnação, por intempestividade, portanto este julgamento limitar-se-á, tão
somente, à arguição de tempestividade da impugnação, não sendo conhecidas as demais
alegações formuladas pelo recorrente, pois, tal fato, importaria em supressão de instância
afrontando o princípio do duplo grau de jurisdição a que está submetido o processo
administrativo tributário.
Da Arguição de Tempestividade da Impugnação
O recorrente apresenta os seguintes argumentos em sua peça recursal:
O presente procedimento fiscal, decorrente dos trabalhos de malha ITR, comete
um lamentável engano ao considerar ter sido o contribuinte acima qualificado
intimado, na boa e legal forma, em 08.11.2006, posto que até a presente data não
consta qualquer prova de regular ciência do sujeito passivo no que diga respeito ao
citado Termo de intimação Fiscal para fins de comprovar área declarada com
pastagens e a quantidade de animais de grande, e de médio, porte, acreditando que
citada intimação foi feita à pessoa diversa e estranha ao presente processo, razão pela
qual vem o peticionante, informar que em 13/06/07 anexei ao processo n°.
10380.011610/2006-69 o Laudo Técnico Pericial da Fazenda Lagoa do Novilho,
conforme protocolo doc. n°. 01/02 apenso...
Vê-se que o sujeito passivo afirma que há equívoco ao considerar que ele foi
intimado, na forma legal, em 08/11/2006, alegando que não consta qualquer prova regular de sua
ciência.
O julgamento de piso analisou este fato e consignou, a respeito, o seguinte:
O fato alegado pela autuada, de que o procedimento fiscal considera ter sido o
contribuinte intimado, na boa e legal forma, em 08/11/2006, mas até a presente data
não consta qualquer prova de regular ciência do sujeito passivo no que diga respeito
ao Termo de Intimação Fiscal, além de não ter base legal não corresponde aos fatos
reais uma vez que a contribuinte foi intimada, para apresentar esclarecimentos e
documentos constantes do Termo de Intimação Fiscal, fl. 08, no endereço Fazenda
Lagoa do Serrote S/N zona rural, Morada Nova — CE, em 08/11/2006 conforme
Aviso de Recebimento — AR com declaração de conteúdo contendo "Termo de
Intimação — ITR/2002", assinado e constando o n° documento de identificação do
recebedor, fl. 09.
Da observação da documentação constante dos autos, pode-se facilmente verificar
o constatado pelo julgamento anterior, pelo comprovante de ciência (e-fls. 20), em 08/11/2006,
referente ao Termo de Intimação Fiscal – ITR/2002 (e-fls. 18), devidamente endereçado ao
contribuinte da lide.
Da mesma forma, vemos que a ciência do resultado deste procedimento fiscal
consta de documento (e-fls.32) e deu-se, em 07/12/2006.
Por outro lado, a peça impugnatória do contribuinte (e-fls. 42/44), somente foi
protocolizada pelo mesmo, em 15/03/2007.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.606 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.011610/2006-69

De acordo com o artigo 15 do Decreto 70.235/72, o prazo para impugnação é de
30 (trinta) dias a contar da intimação da exigência:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Quanto à intimação vemos que ela foi produzida de acordo com o previsto no
artigo 23, inciso II, do citado Decreto:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
...
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
...
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e
Ademais, temos neste Conselho, a Súmula no 9, que considera válida a notificação
por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, in verbis:
Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário.
Pelo exposto entendo que a decisão anterior não merece reparos, pois, como
visto, a notificação do lançamento deu-se com plena observância da legislação, no domicílio
tributário do contribuinte, em 07/12/2006. Já a impugnação do contribuinte, somente foi
protocolada em 15/03/2007, ou seja, após o transcurso do prazo de 30 (trinta) dias previsto no
artigo 15, do Decreto 70.235/72.
Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.606 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.011610/2006-69

Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital